Tribunal: TJPA
Processo: 0812778-18.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812778-18.2022.8.14.0006

APELANTE: EDSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ARTIGO 129, § 13°, C/C ART. 14, II DO CPB C/C ART. 7°, I E II DA LEI 11.340/06. C/C ART. 147, CAPUT, DO CPB EM CONCURSO MATERIAL, NOS TERMOS DO ART. 69 DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. CONCESSÃO DE SURSIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
demonstra o envolvimento do recorrente no crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2. Concessão do sursis ao apelante pelo juiz de primeiro grau;

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDSON PEREIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, sendo aplicado o sursis previsto no art. 77 do CPB, além do pagamento da quantia de R$ 1.000, 00 (um mil) reais a título indenizatório, pela prática dos crimes do art. 129, § 13°, c/c art. 14, II do CPB c/c art. 7°, I e II da Lei 11.340/06. c/c art. 147, caput, do CPB em concurso material, nos termos do art. 69 do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição por insuficiência probatória e subsidiariamente que seja afastado o pagamento dos danos morais, ou, que seja fixado danos morais em valor simbólico, compatível com a hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese, que “
na data de 09 de julho de 2022, o apelante EDSON PEREIRA DA SILVA agrediu verbalmente e tentou agredir fisicamente sua companheira TELMA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES, municiado de uma arma branca, tipo faca, fato ocorrido na residência do casal, Belém, sendo que a lesão só não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, posto que seu filho, HELDERSON PATRICK LIMA DA SILVA, intercedeu para que a genitora não fosse lesionada”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas, sob a alegação de que as declarações da suposta vítima não são suficientes para fundamentar o édito condenatório.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque as declarações em juízo da vítima e testemunhas.

O apelante em juízo disse que não recordava dos fatos, pois estava embriagado.

Já
a vítima
TELMA DO SOCORRO, em juízo,
relatou que
:

“
(...)
Não convive com o acusado desde o fato. O acusado bebeu o dia inteiro e à noite, após às 18h30 foram para a feira e ele trouxe a bebida e começou a beber. Minha mãe tem Alzheimer e ele implica com ela. Ele me empurrou e eu disse não empurra. Eu disse que ia chamar a polícia e ele me empurrou e passou pra buscar a faca, aí meu filho o segurou. O filho e o neto entraram e o ouviram falar: “vou já te enfiar uma faca, aí o meu filho o segurou. [...] lhe deu um soco, mas não acertou [...] uma semana antes ele me agrediu [...] minha filha chamou a polícia, não foi pra delegacia, eu falei, não, bora amenizar [...] na outra semana já aconteceu pior, que ele já tentou me furar (...)
”

O depoimento da testemunha, irmã do apelado, MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA, que em juízo,
relatou que
:

“
(...)
Afirmou que a vítima lhe ligou e informou o ocorrido. Era aniversário da mãe do acusado e ele ingeriu bebida alcoólica. Foi a primeira vez que isso aconteceu depois de mais de trinta anos. (...)
”

A testemunha, VICTOR HUGO, policial militar, relatou em juízo que:

“
(...)
Disse que foram acionados via CIOP e o acusado estava porre; que o convidaram para ir à delegacia, pois a esposa queria proceder criminalmente contra ele; que não apreenderam faca com o acusado, disse que foram acionados via CIOP e o acusado estava porre; que o convidaram para ir à delegacia, pois a esposa queria (...)
”

Dessa forma pelo arcabouço probatório constatou-se que o apelante tentou agredir a vítima e ameaçou lhe esfaquear, sendo necessária a intervenção de seu filho para que não se consumasse a ação delituosa.

Vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS

A defesa pugnou pelo afastamento dos danos morais, e não sendo este o entendimento, que haja a reforma da sentença para estipular danos morais em valor simbólico em razão da hipossuficiência do apelante.

Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto de ameaça e no âmbito da lesão corporal, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale ressaltar ainda que a quantia estabelecida foi menor que 01 (um) salário-mínimo, valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/03/2024